Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720565-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RONDON PRADO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: JOAREZ MACHADO DOS SANTOS, DORIVAN NUNES MACHADO, WANESSA SILVA NUNES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristiano Rondon Prado de Albuquerque contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu a consulta ao sistema SUSBAJUD (ID no 58057008). 2. O agravante, em suma, alega que a renovação das consultas aos sistemas conveniados facilitaria a localização de bens, valores e direitos eventualmente registrados me nome dos devedores, passíveis de penhora. Assevera que a última pesquisa de bens aos sistemas conveniados ocorreu em 2020. 3. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, pois foram realizadas diversas diligências e até o presente momento não conseguiu localizar ativos e bens dos devedores que possam satisfazer a quantia devida. Entende que é possível adotar medidas excepcionais diante da dificuldade de localizar bens. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, via SISBAJUD, na modalidade reiterada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 59331743, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1792452, 07338157220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifado na transcrição] 14. No caso, as últimas pesquisas realizadas via RENAJUD e SISBAJUD em 10/12/2019 (ID no 52036422 e seguintes) e 1/4/2020 (ID no 60529547 e seguintes), respectivamente, não tiveram efetividade, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 17. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 18. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 19. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida. 20. Apesar de não ter formulado o pedido de renovação de consulta ao sistema RENAJUD, diante da natureza jurídica e do objetivo do cumprimento de sentença, é possível a realização de diligências com o intuito de viabilizar a utilidade e a efetividade da prestação jurisdicional. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas de ativos e bens eventualmente registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 24. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO